Tribunal: TJES
Processo: 0003217-46.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-46.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO LUIS DA SILVA

APELADO: CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária até os limites da apólice, nos quais se alegam nulidade de intimações dirigidas a patrono diverso, omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça em razão da condição de massa falida e ausência de manifestação acerca do afastamento da incidência de juros e correção monetária sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de suposta intimação irregular; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica em liquidação/falência; (iii) determinar se era necessária manifestação expressa sobre o afastamento da incidência de juros e correção monetária em virtude do decreto de falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sendo suficiente que o ato processual tenha atingido sua finalidade essencial.

A alegada irregularidade de intimação não causa prejuízo à defesa quando a parte comparece aos autos e exerce plenamente o contraditório, inclusive mediante a interposição tempestiva do recurso.

A condição de massa falida ou de empresa em liquidação extrajudicial não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, exigindo-se prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira afasta a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A análise da capacidade financeira da embargante já foi objeto de decisão recente no âmbito do próprio Tribunal, com indeferimento da benesse e recolhimento de custas, circunstância incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Em fase de conhecimento, é necessária a fixação de juros e correção monetária para a adequada formação do título executivo judicial.

As restrições previstas na legislação falimentar quanto à fluência de juros e à atualização monetária aplicam-se ao concurso de credores perante o juízo universal da falência, não impedindo a condenação na ação de conhecimento.

A pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade formal.

A pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial ou falência, somente faz jus à gratuidade de justiça mediante prova concreta de sua incapacidade financeira.

A decretação de falência não impede a fixação de juros e correção monetária na fase de conhecimento, devendo eventuais limitações ser observadas na habilitação do crédito perante o juízo universal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 2.228.725/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.669.141/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003217-46.2015.8.08.0028

EMBARGANTE:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

EMBARGADO:
FABIANO LUIS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a legitimidade passiva da seguradora e a sua responsabilidade solidária até os limites da apólice.

Em suas razões recursais a embargante aponta, preliminarmente, a nulidade das intimações dirigidas a patrono diverso. No mérito, alega omissão quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo sua condição de massa falida. Por fim, verbera que não houve manifestação quanto ao afastamento da incidência de juros e correção monetária sobre a condenação, em virtude do decreto de falência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, a tese de nulidade não merece acolhida. O Direito Processual Civil contemporâneo é norteado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado no brocardo
pas de nullité sans grief
.

Na hipótese, não se verifica qualquer prejuízo à defesa da embargante. A parte compareceu aos autos e interpôs os presentes embargos de declaração tempestivamente, exercendo com plenitude o contraditório e a ampla defesa. A realização do ato processual, atingindo sua finalidade essencial sem causar dano processual à parte, sana eventual irregularidade formal, que, ademais, sequer restou verificada na hipótese.

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegada omissão no tocante à gratuidade de justiça.

A condição de empresa em liquidação extrajudicial ou de massa falida não induz presunção absoluta de miserabilidade jurídica.

Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

A embargante não cuidou de comprovar, de forma concreta, a alegada hipossuficiência momentânea para arcar com as custas deste processo específico, limitando-se a acostar documentos genéricos alusivos à sua liquidação.

O entendimento da Corte Superior é uníssono no sentido da exigibilidade de prova robusta, conforme julgado que segue:
"O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
" (STJ, REsp n. 2.228.725/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

Ademais, verifica-se que a capacidade financeira da embargante foi objeto de análise recente por este egrégio Tribunal de Justiça. No julgamento do agravo de instrumento nº 5002925-45.2024.8.08.0000, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira indeferiu a benesse pleiteada pela aqui embargante, oportunidade em que a seguradora procedeu ao recolhimento das custas processuais, ato incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade financeira.

Por derradeiro, não há omissão quanto à incidência de juros e correção monetária.

A presente demanda encontra-se em fase de conhecimento, cujo objetivo é a formação do título executivo judicial, com a definição da existência, liquidez e certeza da obrigação indenizatória.

A fixação dos consectários legais (juros e correção) é imperativa para a correta mensuração do
quantum debeatur
.

As restrições impostas pela legislação falimentar — como a suspensão da fluência de juros ou a forma específica de atualização monetária — são normas dirigidas ao concurso de credores e devem ser observadas no momento da habilitação do crédito perante o juízo universal da falência, não impedindo a condenação na ação de conhecimento que corre fora do juízo indivisível.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ.
" (STJ, AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018).

Portanto, o que se extrai das razões recursais é a nítida intenção da recorrente de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.271/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)